Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704613-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (ID 104931300 dos autos de origem), que, na execução fiscal movida contra a agravante pelo DISTRITO FEDERAL (Proc. no 0000915-65.2009.8.07.0001), não conheceu da exceção de pré-executividade ajuizada anteriormente pela agravante. Confira-se os argumentos lançados pelo magistrado de 1o grau: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da CDA por ilegitimidade passiva. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Primeiramente, nada a prover quando a exceção de pré-executividade apresentada por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA, tendo em vista que a mesma não é corresponsável nos presentes autos. (...) Ao DF para dar andamento ao feito.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 32682322), a parte agravante, requer a reforma da r. decisão. Alega que foi erroneamente inserida no polo passivo da execução fiscal de origem, de modo que ajuizou exceção de pré-executividade visando sua exclusão daquela demanda, visto que não havia fundamento ou autorização judicial para sua inclusão. Assevera que, “uma vez existente a informação judicial de que a Agravante é parte dos autos, demonstra-se plenamente necessário exposição expressa da exclusão da Agravante do polo passivo, garantindo sua devida segurança jurídica, isso porque, na eventual ausência de defesa ou recurso por parte da Agravante, esta teria seu direito a apresentar recurso precluído”. Além disso, tece arrazoado sobre sua ilegitimidade passiva para constar como executada no processo origem, pois, embora “seja sócia da empresa M &amp; M Imagem Som e Relógios LTDA., no próprio contrato social está demonstrado que não exercia qualquer função administrativa ou gerência da sociedade, sendo de caráter exclusivo de outro sócio da sociedade, o Sr. Marcus de Medeiros Matsushita”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a exclusão da Agravante do polo passivo da Execução Fiscal de origem, evitando quaisquer tipos de prejuízos e/ou constrições patrimoniais indevidas e ilegítimas”. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 32682325). No ID 32978048 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Realizada a análise mais detida dos autos, observou-se que a agravante não é parte nos autos, não foi citada, nem existe requerimento nesse sentido, de modo que foi proferida o despacho de ID 35017702 para que fosse comprovada a sua legitimidade. Não houve manifestação conforme certidão de ID 35436130. É o necessário do necessário. Decido. Como firmado no despacho de ID 35017702, observa-se que a agravante não é cadastrada como parte nos autos apenas o sócio administrador da empresa. Nota-se que houve apenas erro material na expedição do primeiro mandado de citação, o qual não foi cumprido, de modo que não gerou efeitos ou implicou em qualquer consequência para a agravante. A fazenda pública, na manifestação de ID 39412534 pg 93 (autos originais) expressamente admite que a agravante não é corresponsável ou parte nestes autos. Da mesma forma na decisão de ID 104931300 (autos originais) o juiz não conhece da exceção de pré-executividade apresentada por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA, tendo em vista que a recorrente não é corresponsável nos presentes autos. Desse modo, não se observa a legitimidade da agravada, uma vez que não é parte nos autos, não possui interesse como terceiro, conforme se observa no o art. 17 do CPC “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Desse modo observo que a parte agravante não possui interesse processual, pois não é parte no processo, assim como não possui legitimidade para interposição do recurso. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto o recorrente não possui legitimidade ativa ou interesse recursal. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator